Tribunal: TJMT
Processo: 1021932-96.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021932-96.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BERNADETE DA SILVA LEMOS - CPF: 000.424.271-85 (APELANTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO EXPRESSO SOBRE SORTEIO OU LANCE. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1.

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por consumidora contra administradora de consórcio, alegando promessa de contemplação imediata, mediante pagamento de valor de entrada, sem que tal contemplação tenha ocorrido. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve promessa de contemplação imediata, induzindo a erro a recorrente, e se é cabível a rescisão contratual com devolução dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A prova dos autos demonstra que o contrato assinado pela recorrente continha cláusula expressa prevendo a contemplação apenas por sorteio ou lance, o que afasta a alegação de promessa de contemplação imediata.

4. Não houve prova suficiente de que a vendedora da recorrida tenha feito promessa contrária ao contrato, sendo que a ausência de ata notarial quanto a conversas via WhatsApp impede o reconhecimento da validade de tais provas.

5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "Não demonstrada a promessa de contemplação imediata em consórcio, prevalece a regra contratual de contemplação por sorteio ou lance, sendo improcedente o pedido de rescisão contratual com restituição dos valores pagos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 30 e 35; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/10/2011; TJMT, N.U 1010298-42.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Bernadete da Silva Lemos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, por ela proposta (id. 239613670, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a vendedora da Recorrida informou, quando da aquisição do consórcio, que deveria fazer o pagamento do valor de R$ 10.663,26 (dez mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos) para ser contemplada, sendo a carta de crédito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Salienta que acreditou na contratação “segura” e que, passados 20 (vinte) dias sem receber o montante prometido, decidiu solicitar o cancelamento e a devolução da quantia paga, mas não obteve êxito.

Argumenta que ficou demonstrada afronta ao direito do consumidor e que a Recorrida vem aplicando o golpe em diversos Estados, sendo constatada a existência de vários processos.

Defende que houve falha no dever de informação, propaganda enganosa e falsa promessa de contemplação do consórcio e, por isso, deve ser rescindido o contrato com a restituição do valor pago.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu não provimento (id. 239613674, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Bernadete da Silva Lemos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, por ela proposta.

Consta dos autos que Bernadete da Silva Lemos propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra a pessoa jurídica Reserva Administradora de Consórcio Ltda.-EPP, alegando que, no mês de outubro de 2021 foi abordada por uma vendedora da Requerida que ofertou uma oportunidade para a Requerente adquirir a casa nova, por meio de uma modalidade de “Carta de Crédito Contemplada” onde pagaria um valor de entrada e, posteriormente, seria liberado o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Salientou, na inicial, que
a vendedora da Requerida informou que a mesma deveria realizar uma entrada no valor de R$10.633,26 (dez mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos) e assumir mais 150 (cento cinquenta) parcelas fixas de R$ 1.633,26 (mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), para ser contemplada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sustentou que, em vista de não receber a quantia prometida, decidiu cancelar o contrato, sendo informada da necessidade de realizar uma declaração de próprio punho com reconhecimento de firma.

Asseverou que fez inúmeros contatados, mas não obteve êxito e que a Requerida responde a vários processos, em vista do mesmo esquema fraudulento de “carta de crédito contemplada”.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de rescisão do contrato, com a restituição da quantia paga e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

A Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, Bernadete da Silva Lemos
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a contemplação em consórcio ocorre de 02 (duas) formas, por sorteio ou lance, conforme dispõe o artigo 22, da Lei n. 11.795/2008,
in verbis
:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º - A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º - Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30. (Destaquei).

No caso em tela, a Recorrente alega que foi levada a erro no momento de firmar o contrato de consórcio, junto à empresa Recorrida, porque foi informada de haveria contemplação imediata, mediante o pagamento do valor da entrada.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a Apelante não obteve êxito de comprovar suas alegações, já que os elementos probatórios não demonstram a suposta promessa de contemplação imediata, seja através do contrato de consórcio, seja por contato telefônico mantido por funcionário da Apelada.

Com efeito, consta do contrato de adesão de consórcio, firmado entre as partes, cláusula expressa, no sentido de que a Recorrente tinha plena ciência de que a contemplação ocorreria somente por sorteio ou lance. Veja-se:

Nota-se que o contrato deixa claro que a Recorrente tinha ciência de que a contemplação seria somente por lance ou sorteio, o que afasta a tese de que houve promessa de “contemplação imediata”.

Nota-se que
a simples leitura do contrato pela Recorrente - que é sua obrigação - possibilitaria a ciência acerca dos termos do negócio jurídico entabulado, conhecendo, inclusive, quais as condições para que houvesse a sua contemplação.

Desse modo, ainda que a vendedora da Recorrida tivesse prometido a contemplação imediata, a leitura do instrumento permitiria ciência de que os termos são outros e, então, optar pelo prosseguimento ou não da contratação.

Sendo assim, é evidente que não houve demonstração de que a contratação foi baseada em indução, erro/vício de consentimento.

Não bastasse isso, a Apelante não trouxe nenhuma prova de que a vendedora da Recorrida fez a promessa de que após o pagamento da entrada seria contemplada, pois é sabido que os
prints
das conversas do
Whatsapp
, para serem considerados válidos como prova, deveriam ser objeto de ata notarial, o que não ocorreu no caso em questão.

Nessa quadra, é certo que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo
373
, inciso
I
, do
CPC
, o que implica a manutenção da sentença recorrida.

Registra-se que, nesta Corte de Justiça, há vários julgados sobre a matéria, no sentido de que, não havendo demonstração da promessa de contemplação imediata, o pedido deve ser julgado improcedente. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
(N.U 1010298-42.2023.8.11.0003, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 29/09/2024). (Negritei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de contrato de consórcio movida por consumidor, visando à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem, com condenação da administradora de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve a alegada nulidade do contrato, fraude publicitária, cerceamento de defesa por inversão de ônus da prova em sentença e julgamento antecipado da lide. Também se discute a validade de cláusulas contratuais não impugnadas expressamente e a concessão de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, mesmo determinada na sentença, não configurou cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório foi suficiente para a solução da lide.

4. Não houve julgamento ultra petita, pois o pedido de rescisão contratual envolve, necessariamente, a análise das cláusulas contratuais em sua totalidade.

5. A alegação de publicidade enganosa não se sustenta, dado que o contrato firmado foi claro quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, sendo descabida a anulação do negócio jurídico.

6. Na espécie, há declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em negrito e caixa alta, próximo da assinatura, com a frase “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “Não configurada a prática de publicidade enganosa ou vício de consentimento em contrato de consórcio que expressamente alerta para a ausência de garantia de data de contemplação, é indevida a rescisão contratual e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 30, 35 e 53; Lei 11.795/2008, arts. 2º, 3º e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/10/2011, DJe 03/11/2011. (N.U 1000487-32.2022.8.11.0023, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 20/09/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a requerida não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30. (N.U 1025459-03.2020.8.11.0002, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024). (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso

de Apelação Cível, interposto por Bernadete da Silva Lemos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majora-se o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024